Tribunal: TJDFT
Processo: 0725117-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0725117-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA AMELIA SILVA ALVES, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A cessionária CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (CNPJ 00.057.240/0036-52) não cumpriu as determinações contidas nos itens “b” e “e” (não há documento sobre a constituição da filial que pretende a habilitação) da decisão de ID 24713251. Assim, em razão do exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação formulado no ID 25105561. Ressalto que, visando evitar tumulto processual em razão da reiterada repetição de documentos, caso a cessionária formule novo pedido de habilitação, deverá apresentar somente os documentos indicados nesta decisão. Preclusa a presente decisão e não havendo outros pedidos, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac